Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. CULPA PELO AJUIZAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEMA 872, STJ. OMISSÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omisso o acórdão que não analisou o argumento da parte embargante no sentido de que não pode registrar o imóvel, pois haveria hipoteca registrada e não baixada.
1.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a hipoteca firmada pela construtora não é oponível ao adquirente. Nesse sentido há enunciado o Enunciado de Súmula 308, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2005, de forma que a existência de hipoteca não impede o embargante adquirente de registrar sua propriedade, nem é suficiente para afastar sua culpa pelo ajuizamento dos Embargos de Terceiros. Omissão sanada.
1.2. Sanada a omissão e firmada a premissa de que a existência de hipoteca não afasta a culpa do embargante, necessário afastar a alegação de contradição, já que o acórdão foi claro ao estabelecer que o embargante deu causa ao ajuizamento da ação.
2. A inexistência de registro do imóvel no nome da ora embargante, ou mesmo registro do contrato de compra e venda demonstram a inexistência de “cristalinas provas” na alegação da executada de que o imóvel já não era de sua propriedade. Ademais, ajuizado os Embargos de Terceiros e demonstrada que a propriedade do imóvel já não pertencia à executada, a parte embargada não opôs resistência, não sendo o caso de aplicação do tema 872 do STJ. Omissão e contradição inocorrentes.
3. O acórdão foi claro ao estabelecer que a fixação de forma equitativa só ocorre de forma residual, sendo incabível a fixação de tal forma quando o valor da causa não for inestimável ou irrisório, seguindo o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, inexistindo qualquer omissão.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.